Tribunal: STF
Processo: HC 77533
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO À PROGRESSÃO DE REGIME,
AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E AO INDULTO. CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA
DE ATO DO TRIBUNAL.
          Não é caso de o Supremo Tribunal Federal conhecer do
habeas corpus, porquanto não há ato concreto praticado no processo
de interesse do paciente que possa configurar constrangimento
ilegal, uma vez que os benefícios pleiteados sequer foram submetidos
ao Juiz da Vara das Execuções Criminais.
          Habeas corpus não conhecido.